Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de revisão contratual c/c indenização. Contrato de empréstimo pessoal. Empregado público federal. Mutuante. Instituição financeira. Empréstimo. Prestações. Consignação em folha de pagamento. Previsão contratual. Legalidade. Desfalque patrimonial. Rendimentos. Minoração. Alteração da situação fática. Afetação das bases negociais originárias. Fato extraordinário. Margem consignável. Extrapolação. Preservação da capacidade de pagamento e da dignidade do mutuário. Tutela provisória de urgência. Caráter antecipatório. Deferimento. Viabilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso da ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização ajuizada por mutuário, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando a suspensão da retenção salarial e a limitação da prestação originária do mútuo que lhe fora confiado pela instituição financeira demandada ao equivalente a 30% (trinta e por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que a renda que aufere seja substancialmente revertida ao mutuante, comprometendo, assim, sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias do empréstimo que fora fomentado ao consumidor, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, serem moduladas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, tendo em conta a alteração havida em sua renda mensal.
III. Razões de decidir
3. Convencionado o empréstimo pessoal no momento em que o mutuário percebia remuneração de elevada expressão, a realidade fática desencadeada pela superveniência da alteração do cargo comissionado que passará a exercer, redundando em substancial redução salarial que o afligira posteriormente à celebração do contrato, afetando as bases negociais do empréstimo, imperativa a revisão das cláusulas financeiras do mútuo de forma a serem restabelecidas as condições originalmente antevistas, preservada a capacidade de pagamento do obrigado e sua dignidade e prestigiada a ultimação do vínculo em compasso com o princípio do crédito responsável, conforme enuncia teoria da imprevisibilidade inerente à cláusula rebus sic stantibus (CC, art. 479 e 480; CDC, art. 51 e §1o).
4. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, e, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
5. A apreensão de que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado ao empregado público pela instituição bancária, a despeito de emergirem de previsão contratual legítima, passaram a alcançar importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque já não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, legitima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o e Decreto no 8.690/16, art. 5o), no ambiente de tutela provisória, diante da presença da plausibilidade do direito invocado e do risco de advir ao mutuário danos de difícil reparação se preservada a situação até o desate da lide.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Maioria.